Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712379-42.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MAYARA VALERIA DAMASCENO PASTANA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 25804135. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –26020190. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MAYARA VALERIA DAMASCENO PASTANA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator